Tribunal: TJES
Processo: 5001943-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem; Concurso de Credores; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001943-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOISIO SABADINI e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. ANOTAÇÕES PREMONITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Esta c. Câmara Cível, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003550-50.2022.8.08.0000, analisou decisão proferida nos referidos autos, tendo reconhecido que,
apesar de o contrato firmado entre as partes estar garantido por bens dados em alienação fiduciária, tal circunstância não impede que a penhora recaia sobre outros bens.

2.
O débito objeto da demanda perfaz a quantia aproximada de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Contudo, as garantias ofertadas no contrato somavam, à época da celebração, o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), devendo ser novamente avaliadas para certificação de seu valor atual. A grande discrepância entre as quantias, contudo, evidencia a regularidade da conduta da credora de continuar perseguindo meios para satisfação do seu crédito.

3.
Apesar de a recorrida haver procedido à anotação premonitória em 40 (quarenta) imóveis de propriedade dos agravantes, as peculiaridades do caso evidenciam que não há abusividade a justificar sua limitação. Ao que extrai das informações prestadas pela recorrida, à época da referida anotação, dos 46 (quarenta e seis) imóveis de propriedade dos recorrentes, somente 4 (quatro) se encontravam livre de ônus. Apesar de os agravantes terem afirmado que
apenas as averbações sobre os 12 (doze) imóveis registrados no CRGI da Comarca de Colatina já seriam suficientes para evitar qualquer suposta fraude à execução, não comprovaram suas alegações.

4
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001943-31.2024.8.08.0000

Agravantes: Eloisio Sabadini e outros

Agravada: Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eloisio Sabadini e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão), que rejeitou a impugnação dos executados.

Em suas razões recursais os agravantes alegam em síntese que (a) do inciso X da Cláusula 11ª da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes conclui-se que, em primeiro lugar, a credora deverá buscar a liquidação das obrigações sobre os bens dados em garantia de alienação fiduciária e, somente quanto ao débito remanescente, se existente, buscar junto ao patrimônio dos devedores; (b) não bastando, o inciso XII denota que em sendo insuficiente ou inapta a garantia, o credor poderá exigir seu reforço ou substituição, conforme o caso, o que não foi requerido pelo credor; (c) por ser a averbação premonitória uma medida extremamente restritiva, pois onera o imóvel averbado por mera faculdade do credor, o seu cancelamento é medida imperativa, devendo ser promovida pelo credor tão logo efetivada garantia do Juízo por outros bens; (d) o valor da execução encontra-se garantido pela alienação fiduciária de maquinário prevista na cédula de crédito bancário firmada entre as partes; (e) as anotações nos imóveis registrados no CRGI da Comarca de Colatina, em nome dos agravantes Eloisio Sabadini e Eloisio Sabadini Junior já são mais que suficientes para garantir o crédito; (f) o cancelamento das averbações nos imóveis das demais matrículas não representa sequer ameaça ao direito do credor de evitar o esvaziamento do patrimônio dos agravantes; (g) as averbações excederam o limite do bom senso quando, por certo, apenas as averbações sobre os 12 (doze) imóveis registrados no CRGI da Comarca de Colatina já seriam suficientes para evitar qualquer suposta fraude à execução; (h) as averbações realizadas em 40 (quarenta) imóveis se mostram flagrantemente excessivas quando cotejado o valor da dívida e dos bens, caracterizando abuso de direito a manutenção dos gravames, os quais, embora não impeçam a alienação do bem, sabidamente dificultam qualquer transação.
Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 7428109)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão que
rejeitou a impugnação por eles apresentada, por meio da qual apresentaram em dação em pagamento as garantias fIduciárias previstas no contrato e impugnaram as anotações premonitórias realizadas pela recorrida.

Em suas razões recursais os agravantes alegam em síntese que (a) do inciso X da Cláusula 11ª da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes conclui-se que, em primeiro lugar, a credora deverá buscar a liquidação das obrigações sobre os bens dados em garantia de alienação fiduciária e, somente quanto ao débito remanescente, se existente, buscar junto ao patrimônio dos devedores; (b) não bastando, o inciso XII denota que em sendo insuficiente ou inapta a garantia, o credor poderá exigir seu reforço ou substituição, conforme o caso, o que não foi requerido pelo credor; (c) por ser a averbação premonitória uma medida extremamente restritiva, pois onera o imóvel averbado por mera faculdade do credor, o seu cancelamento é medida imperativa, devendo ser promovida pelo credor tão logo efetivada garantia do Juízo por outros bens; (d) o valor da execução encontra-se garantido pela alienação fiduciária de maquinário prevista na cédula de crédito bancário firmada entre as partes; (e) as anotações nos imóveis registrados no CRGI da Comarca de Colatina, em nome dos agravantes Eloisio Sabadini e Eloisio Sabadini Junior já são mais que suficientes para garantir o crédito; (f) o cancelamento das averbações nos imóveis das demais matrículas não representa sequer ameaça ao direito do credor de evitar o esvaziamento do patrimônio dos agravantes; (g) as averbações excederam o limite do bom senso quando, por certo, apenas as averbações sobre os 12 (doze) imóveis registrados no CRGI da Comarca de Colatina já seriam suficientes para evitar qualquer suposta fraude à execução; (h) as averbações realizadas em 40 (quarenta) imóveis se mostram flagrantemente excessivas quando cotejado o valor da dívida e dos bens, caracterizando abuso de direito a manutenção dos gravames, os quais, embora não impeçam a alienação do bem, sabidamente dificultam qualquer transação
.

Na origem, a agravada, Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão), ajuizou ação de execução em desfavor dos ora agravantes em razão da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário (CCB), que atualmente perfaz a quantia aproximada de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), garantida com alienação fiduciária de maquinário.

Esta c. Câmara Cível, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003550-50.2022.8.08.0000, analisou decisão proferida nos referidos autos, tendo reconhecido que,
apesar de o contrato firmado entre as partes estar garantido por bens dados em alienação fiduciária, tal circunstância não impede que a penhora recaia sobre outros bens.

Constou do voto condutor que “
A afirmação dos agravantes de que, por força de previsão contratual, a recorrida deveria buscar a liquidação das obrigações sobre os bens dados em garantia de alienação fiduciária e, somente quanto ao débito remanescente, se existente, buscar junto ao patrimônio dos devedores, não encontra respaldo na previsão dos incisos X e XII da Cláusula 11ª. Os referidos itens apenas preveem que, caso as garantias contratualmente ofertadas não sejam suficientes para liquidação da obrigação, os devedores e garantidores permanecerão responsáveis pelo saldo excedente, bem como que se afigura possível exigir-se o reforço ou substituição das garantias, a critério do credor
.”.

Como visto, o débito objeto da demanda perfaz a quantia aproximada de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Contudo, as garantias ofertadas no contrato somavam, à época da celebração, o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), devendo ser novamente avaliadas para certificação de seu valor atual. A grande discrepância entre as quantias, contudo, evidencia a regularidade da conduta da credora de continuar perseguindo meios para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido as elucidativas considerações tecidas pelo magistrado de 1º grau, no sentido de que, “
O passivo em execução é muito superior ao bens cedidos o que, por si só, confere o direito de prosseguir na busca de meios para sanar a obrigação, pois o bem dado em garantia só se presta para suspender a execução caso seu valor de mercado seja igual ou superior à dívida cobrada. Nada impede a persecução do crédito exigido por meios amplos postos à disposição na legislação vigente.”.

Quanto à anotação premonitória, como igualmente reconhecido no Agravo de Instrumento nº 5003550-50.2022.8.08.0000,
cuida-se de medida que atende aos interesses do credor, visando a garantir a efetividade da execução, dando-lhe publicidade para impedir que o devedor se desfaça de seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente, sendo cancelada após a formalização de penhora sobre bens suficientes a cobrir o valor da dívida, nos termos do art. 828, § 2º, do CPC.

Apesar de a recorrida haver procedido à anotação premonitória em 40 (quarenta) imóveis de propriedade dos agravantes, as peculiaridades do caso evidenciam que não há abusividade a justificar sua limitação. Ao que extrai das informações prestadas pela recorrida, à época da referida anotação, dos 46 (quarenta e seis) imóveis de propriedade dos recorrentes, somente 4 (quatro) se encontravam livre de ônus.

Apesar de os agravantes terem afirmado que
apenas as averbações sobre os 12 (doze) imóveis registrados no CRGI da Comarca de Colatina já seriam suficientes para evitar qualquer suposta fraude à execução, não comprovaram suas alegações, o impõe a manutenção das averbações premonitórias, que, como visto, apenas
concedem publicidade à execução, com vistas a impedir que o executado esvazie seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, via reflexa, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado.

Portanto, como bem concluiu o magistrado de 1º grau, “
A ponderação quanto a descoberta de ônus averbados nas matrículas dos imóveis cedidos impedindo qualquer ação da Exequente sobre eles faz cair por terra a alegação de excesso. Na grande maioria, os imóveis estão gravados de indisponibilidade e outras restrições. Deveras, é chocante a realidade estampada pelos Executados ao relacionar os inúmeros imóveis cedidos em garantia e veículos averbados de premonitória, pondo-se em contraponto às medidas judiciais manejadas pela Exequente e a aparente ânsia de afligir os Executados no seu patrimônio ao executar a tudo e a todos. Todavia, descora-se na realidade evidenciada: a culpa repousa sobre os executados ao darem causa às providências alavancadas pela Exequente.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.